Tribunal: STF
Processo: HC 229574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.6.2023, por Larissa Silva de Oliveira e outra, advogadas, em benefício de Maria Helena Afonso Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.292.005/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico transnacional de entorpecentes).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, parcialmente provido, “para reduzir a pena-base e aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, à razão de 1/6, sendo a pena redimensionada para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa”. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART, 40, INC. I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. ERRO DE TIPO INOCORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. PATAMAR MÍNIMO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante; Auto de Exibição e Apreensão; Laudo preliminar de Constatação; Laudo de Perícia Criminal, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela apelante. Com efeito, as circunstâncias nas quais foram realizadas a apreensão do entorpecente, aliadas à prova oral colhida, tanto na fase policial como judicial, confirmam, de forma precisa e harmônica, a ocorrência dos fatos e a responsabilidade pela autoria destes, não restando provada a ocorrência de erro de tipo. 2. Dosimetria da pena. Pena-base redimensionada. Aplicada a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar mínimo (1/6). 3. Regime inicial de cumprimento das penas mantido no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 
4. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente no caso concreto, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo certo, ademais, que, tendo em vista o quantum da condenação, não estão preenchidos os requisitos objetivos do inciso I do mesmo artigo 44, do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido” (e-doc. 8).



    4. Pleiteando a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 no patamar máximo, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em recurso especial.



    Em 14.4.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. A análise da pretensão recursal, nos termos do que mencionado pelo agravante, demandaria, como consignado no decisum reprochado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido”. 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes pugnam pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo.



    Sustentam que “a causa de aplicação do privilégio em sua fração mínima foi empregada pelo tribunal regional como sendo o assentimento da Paciente em ‘participar de tráfico planejado por organização criminosa’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam ser “entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme julgado nos autos do HC n. 114.860/RS de 12.03.2013, segundo o qual, se tratar de pessoa que preenche todos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é plenamente cabível a diminuição em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que, “se preenchidos todos os requisitos, não haveria que se afastar a aplicação da fração máxima, sem fundamentação idônea. E, no caso em comento, isto não se verificou, uma vez que, a despeito do r. acórdão expressamente ter entendido o papel da Paciente como ‘mula’, dado que não se dedicava a atividades ilícitas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “os fatos não possuem relevância para se determinar a fração de diminuição da minorante, visto que a aceitação da prática de tráfico internacional, incluindo aí a ciência de possível colaboração com grupo criminoso, já serviu para justificar a própria tipicidade do tráfico (ou seja, o dolo) e a incidência da majorante da transnacionalidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, REQUER-SE:



    a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, em caráter de absoluta e impostergável urgência, determinando a suspensão dos efeitos da condenação que determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto da Paciente, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que, no presente caso, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris e o periculum in mora, qual sejam o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado.



    b) Quanto ao mérito, pugna-se pela CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, sendo concedida a aplicação do patamar máximo do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com posterior readequação da pena e substituição por restritivas de direito” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste às impetrantes.



    7. Ao prover parcialmente a apelação da defesa e fixar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à razão de um sexto, readequando a pena imposta à paciente, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou :



    “A defesa requer seja afastada a causa de aumento previsto no art. 40, I, bem como seja aplicada a redução prevista no art. 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.



    Assiste parcial razão à defesa.



    Na terceira fase, houve, de forma acertada, a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, a qual foi aplicada na fração de 1/6. Por outro lado, não houve a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos (ID 152457630, fl. 13):



    (...)



    Percebe-se que se trata de requisitos cumulativos. No caso em tela, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes. Tampouco há aparência de que integre organização criminosa, tendo servido apenas ao transporte eventual de entorpecente, de sorte que é cabível a aplicação da minorante.



    Nesse sentido, oportuno citar os seguintes precedentes da Primeira Seção deste E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região:



    (...)



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 101.265/SP), a mera traficância transnacional não basta para configurar integração efetiva em organização criminosa. É necessária a presença de indícios que indiquem muito mais do que uma simples cooperação ou cooptação de agentes.



    Saliente-se que o fato de a acusada já ter realizado outras viagens internacionais (nos períodos estabelecidos entre 29/11/2017 a 12/12/2017 e 21/04/2018 a 25/04/2018) não é apto a demonstrar que se dedicava com habitualidade a atividades criminosas (ID 152457374, fls. 17/19).



    Tampouco as conversas obtidas por meio de análise realizada pela Polícia Federal demonstram que a acusada atuava ‘em viagens a mando da mesma organização criminosa por outras duas vezes além desta que ensejou sua prisão em flagrante delito’ (ID 152457630, 
fl. 13), como mencionado pelo Juízo a quo, vez que os diálogos analisados são referentes apenas à viagem realizada no ano de 2019, ou seja, fazem menção apenas aos atos objetos deste processo.



    O percentual em que a minorante será aplicada deve considerar as circunstâncias nas quais o delito foi perpetrado.



    Deve-se ponderar que a acusada assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes que havia sido planejado por organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito (suporte financeiro, indivíduo designado para entrega das malas à ré, preparação da ocultação da droga, etc.). 



    Assim, em vista as circunstâncias em que o crime foi cometido, entendo que deve ser mantida a aplicação da minorante na fração de 1/6 (um sexto).



    Todavia, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, diante da transnacionalidade do delito, à razão de 1/6 (um sexto).



    A majorante prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, aplica-se ao tráfico com o exterior, seja quando o tóxico venha para o Brasil, seja quando esteja em vias de ser exportado. Portanto, é evidente, no caso, a tipificação do tráfico internacional de entorpecentes.



    Dos elementos referidos infere-se a transnacionalidade do delito, a autorizar a aplicação da majorante prevista no artigo 40, I, da Lei 
nº 11.343/06.



    Assim, mantida a majorante na fração de 1/6 (um sexto), e aplicada a causa de diminuição de pena no patamar de 1/6 (um sexto), a pena resta definitivamente fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa” (e-doc. 8).



    8. O Superior Tribunal de Justiça manteve os fundamentos assentados pelo Tribunal federal, nestes termos: 



    “Não logra êxito a irresignação. Alega a agravante, em síntese, que não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ, sob o argumento de que ‘o que se discute é se o motivo genérico aventado pelo Tribunal a quo – assentimento da ré em participar de tráfico planejado por organização criminosa – traduz ou não fundamentação concreta e idônea para não aplicar a redução máxima do tráfico previlegiado’ (fl. 835).



    Ao reexaminar os autos, verifica-se, de fato, que a análise da pretensão recursal – no sentido de que deve ser alterado o patamar de redução da causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.



    Com efeito, o eg. Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre a quaestio, analisou os elementos de fato e de prova produzidos nos autos, e, no que importa ao caso, consignou, verbis (fls. 707-722, sem grifos no original): 



    (...)



    Como se vê do excerto acima transcrito, as instâncias ordinárias, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitraram o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    Na hipótese, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende a Defesa do recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via eleita. Nesse sentido, e em reforço:



    (...)



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada”.



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por impor reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    Não há constrangimento ilegal demonstrado na espécie, 
não se demonstrando desproporcional a fração de um sexto estabelecida para minoração da pena definida. 



    A decisão apontada coatora harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” 
(HC n. 119.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias antecedentes, consolidado pela análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta comprovodamente praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto. Não se evidencia ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pelas impetrantes. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ 
(HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 23 de junho de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora